Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709765-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES EMBARGADO: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SALATIEL BARBOSA TORRES (Id. 24893942) em face de decisão monocrática (Id. 24660996) que negou provimento ao agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Em suas razões de embargos, o executado alega que o decisum restou contraditório, ao fundamentar sobre a impossibilidade de constrição incidente sobre os proventos do devedor, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como acerca do não cabimento de mitigação da regra no caso vertente (artigo 833, §2o, do CPC); e, ao final, na parte dispositiva, negar provimento ao recurso. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada. Contrarrazões apresentadas pela exequente no Id. 25105875. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, insta ressaltar que nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC, os embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida pelo Relator deverão ser decididos monocraticamente. A teor do que dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Com efeito, a contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual da decisão judicial, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. Em análise ao decisum embargado, observa-se, de fato, a ocorrência da contradição alegada, pois os fundamentos são no sentido da impenhorabilidade do salário do devedor, contudo, ao final, foi equivocadamente negado provimento ao recurso do executado. Dessa forma, a decisão restou contraditória, pois o dispositivo da decisão monocrática está em descompasso com a sua fundamentação, que analisou com propriedade as questões submetidas ao Tribunal. Assim, o agravo de instrumento interposto pelo executado deve ser provido, a teor do que restou consignado na fundamentação do decisum embargado e do que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada em relação ao dispositivo da decisão, que passa a ser redigido da seguinte forma: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.” Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora